Tribunal: STF
Processo: Rcl 76899
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa alega ter o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no processo n. 13-64.2019.5.07.0017, o decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789. 



    Narra que o órgão reclamado negou-lhe a aplicação do regime de precatórios, contrariando os paradigmas indicados. 



    Sustenta que se faz necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, destinada a promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do país.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.  



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Na espécie, aponta-se desrespeito aos entendimentos firmados por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275, 387, 437, 485, 588 e 789. 



    Conforme os paradigmas, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.



    Todavia, na hipótese, o órgão reclamado limitou-se a negar provimento a embargos de declaração por razões processuais, não conhecendo da matéria por ter sido suscitada somente em embargos de declaração em agravo de instrumento em recurso de revista, o que constituiria inovação recursal. Confiram-se os termos da decisão:



    Contra decisão desta Primeira Turma que negou provimento ao seu agravo, o réu embarga de declaração alegando omissão quanto à sua sujeição ao regime dos precatórios, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Cível Originária nº 3469.



    Não há omissão.



    A matéria veiculada em embargos declaratórios não foi objeto do recurso de revista, do agravo de instrumento ou mesmo do agravo, se caracterizando como inovação recursal.



    Nego provimento.



    Não tendo sido apreciada a questão da submissão da reclamante ao regime de precatórios, o ato reclamado não revela aderência estrita com o julgamento das ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente